Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do alinhado na inicial que a aparelha, esta impetração está voltada a infirmar ato praticado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo sido alinhavada sob a alegação de nulidade das comunicações endereçadas à impetrante nos autos do processo administrativo no. 00421758/2019, que culminaram com sua penalização, por descumprimento contratual, porquanto perfectibilizadas as notificações via de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, restando coarctado, segundo sustentara, o exercício do seu direito defesa naquele feito. Do detido cotejo dos autos, infere-se, contudo, que não subsiste ato concreto e individualizado imputável ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança a ele direcionada, volvida a ilidir eventual ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste a impetrante e teria sido lesionado por ato desta autoridade. Conquanto tenha subscrito a ata referente ao pregão eletrônico do qual participara a impetrante[1], sobeja que a aplicação da penalidade contra a qual se insurge fora efetivada por autoridade diversa[2]. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado à autoridade impetrada passível de ser arrostado via de ação de segurança a ela endereçada, porquanto, conquanto o ato arrostado tenha sido editado no âmbito da unidade gerida pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, inexoravelmente não fora o condutor do processo administrativo nem quem aplicara a penalização arrostada. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade que indicara como impetrada - Secretário de Estado de Estado de Saúde do Distrito Federal - e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, devendo, inclusive, atentar para o enunciado contido na súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de indeferimento liminar. I. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27198027 (fls. 50/59). [2] - ID Num. 27198026 (fls. 29/30).